Tribunal: TJMT
Processo: 1021012-02.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021012-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J L V LISBOA - CNPJ: 18.137.005/0001-26 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LUCIANO AUGUSTO DE ANDRADE - CPF: 075.128.366-51 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMARCA DIVERSA. DECRETO-LEI 911/69. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por pessoa jurídica contra decisão monocrática que negou provimento e indeferiu pedido de justiça gratuita recursal, mantendo decisão da primeira instância que determinou o integral cumprimento de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, com fundamento no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há interesse recursal para impugnar decisão que não se pronunciou sobre pedido de gratuidade de justiça; (ii) saber se pessoa jurídica tem direito à concessão de justiça gratuita recursal sem comprovação de hipossuficiência econômica; e (iii) saber se é regular o procedimento de busca e apreensão executado em comarca diversa daquela onde tramita a ação principal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de pronunciamento judicial sobre pedido de gratuidade de justiça impede a formação de litígio autônomo acerca dessa questão, caracterizando evidente desconexão entre o recurso e o ato judicial impugnado, o que configura ausência de interesse recursal.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil não se aplica às pessoas jurídicas, sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme estabelece a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O procedimento de busca e apreensão executado em comarca diversa daquela onde tramita a ação principal encontra respaldo no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969, tratando-se de decisão de natureza meramente executória que visa dar efetividade a ordem judicial previamente proferida por juízo competente.

6. A alegação de essencialidade dos bens para as atividades empresariais não afasta a aplicação da legislação específica que regula a alienação fiduciária em garantia, não se tratando de nova análise dos requisitos para concessão da medida liminar, mas do regular cumprimento de determinação judicial existente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"
1. Não há interesse recursal para impugnar decisão que não se pronunciou sobre pedido de gratuidade de justiça, por ausência de gravame específico. 2. Pessoa jurídica deve comprovar hipossuficiência econômica para obtenção do benefício da justiça gratuita, não se aplicando a presunção do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. É regular o procedimento de busca e apreensão de bem objeto de alienação fiduciária executado em comarca diversa daquela onde tramita a ação principal, com fundamento no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969."

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 12; CPC, art. 99, § 3º; CF/1988,
arts
. 5º, XXXV, LV e LXXIV, e 170.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 481/STJ; TJ-MG, AC nº 10000221020399001, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 15.06.2022; TJ-GO, AI nº 03348076620178090000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 27.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Interno
interposto por
J L V LISBOA
, em face da decisão monocrática que negou provimento e indeferiu o pedido de just
iça gratuita recursal, mantendo a decisão do
juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
que
nos autos do requerimento de apreensão de veículo de n 1018115-53.2025.8.11.0015, que determinou o integral cumprimento da busca e apreensão do veículo, deferida pelo juízo dos autos de origem.

Em suas razões recursais, a agravante alega
hipossuficiência econômica e sustenta que os veículos constritos constituem instrumentos essenciais à continuidade de suas atividades empresariais, sendo sua apreensão medida capaz de comprometer contratos em curso, afetar sua reputação no mercado e inviabilizar a geração de receitas necessárias ao adimplemento de obrigações, inclusive perante o agravado.

Aduz que a decisão agravada deixou de reconhecer o direito à gratuidade de justiça e de atribuir efeito suspensivo ao agravo, pleiteando a suspensão da medida constritiva para evitar prejuízos irreparáveis. Fundamenta seu pedido nos
arts
. 5º, incisos XXXV, LV e LXXIV, e 170 da Constituição Federal, no art. 47 da Lei n. 11.101/2005 e nos
arts
. 99, 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, defendendo a observância do princípio da preservação da empresa e a aplicação proporcional de medidas constritivas.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão da matéria ao colegiado, com a concessão de efeito suspensivo ativo ou tutela provisória recursal, a fim de suspender a busca e apreensão até o julgamento final do agravo de instrumento.

Em contrarrazões
(Id. 303305379)
, a parte recorrida alega
, preliminarmente, ausência de interesse recursal, argumentando que a decisão originária não apreciou pedido de gratuidade de justiça, limitando-se a determinar o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a indeferir o sigilo processual, o que inviabiliza a formação de litígio autônomo sobre a matéria. Sustenta, ainda, a natureza meramente executória do decisum agravado, que não possui carga decisória passível de impugnação na via eleita, por não ter reapreciado o mérito da medida constritiva deferida por juízo competente.

No mérito, aduz que a negativa de gratuidade de justiça foi correta, pois a agravante, pessoa jurídica, não apresentou comprovação idônea de hipossuficiência econômica, sendo inaplicável a presunção do art. 99, § 3º, do CPC às pessoas jurídicas, conforme Súmula 481 do STJ. Argumenta que as custas processuais são significativamente inferiores aos valores envolvidos na demanda, sendo possível o parcelamento na forma do art. 98, § 6º, do CPC. Requer, por fim, o não provimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se do recurso de
Agravo de Interno
interposto por
J L V Lisboa
, em face da decisão monocrática
(Id. 296149384),
que negou provimento e indeferiu o pedido de justiça gratuita recursal, mantendo a decisão do juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do requerimento de apreensão de veículo de n
°
1018115-53.2025.8.11.0015, que determinou o integral cumprimento da busca e apreensão do veículo, deferida pelo juízo dos autos de origem.

A análise das contrarrazões apresentadas pelo agravado revela argumentação acerca da ausência de pressupostos essenciais para o conhecimento do presente agravo interno, especificamente no que tange ao interesse recursal e à adequação da via eleita.

A decisão de primeiro grau que determinou o cumprimento da busca e apreensão não contém qualquer pronunciamento acerca de pedido de gratuidade de justiça. O magistrado de origem limitou-se a determinar o integral
cumprimento da liminar deferida no juízo de origem
e a indeferir o pedido de sigilo processual, com fundamento no artigo 189 do Código de Processo Civil.

Veja-se decisão agravada:

“
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL
S.A
ingressou com a ação de Busca e Apreensão na Comarca de Curitiba/PR, em desfavor de J L V LISBOA, ambos qualificados nos autos, requerendo, neste Juízo, o cumprimento da decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão naquela
Comarca.
Instrui
os autos com cópia da petição inicial e da decisão liminar deferida naquele juízo, além de procuração e os comprovantes do pagamento das custas.
Pois bem, considerando o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, determino o integral cumprimento da liminar deferida no juízo de origem (Id. 198116269).
Para tanto, diante da urgência da medida, determino que cópia da presente sirva como competente Mandado de Busca e Apreensão dos bens móveis:

(...)

o qual
poderá ser localizado na RODOVIA BR 163 KM 844 - ZONA RURAL SINOP MT
CEP 78551- 970
ou qualquer outro endereço que porventura seja noticiado nos autos.
Por ocasião da apreensão, deverá ser obtido seu respectivo documento.
Se necessário, fica autorizada a requisição de reforço policial e,
acaso presente as circunstâncias
do artigo 846, caput, do CPC, o arrombamento.
Ficam nomeados, como
fieis
depositários
, as pessoas de 1) RENATO JOVINO DA SILVA - CPF: 321.747.528-32 – TEL.: (18) 99659-0505; e 2) DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA CAVALARI - CPF 886.480.871-04 – TEL.: 66 99221-3000, indicados pela autora na petição de Id. 198116268.
Com o cumprimento da medida, comunique-se ao Juízo do processo originário, via malote digital, o qual deverá providenciar a intimação da instituição financeira para retirá-lo do local depositado, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme dispõe o artigo 636 da CNGC. No mais, INDEFIRO a tramitação do feito sob sigilo uma vez que não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC.
Com o implemento da determinação supra, arquive-se com baixa definitiva.
Cumpra-se, em regime de plantão.
Sinop/MT, data inserida no movimento.
”

A ausência de decisão sobre gratuidade de justiça impede a formação de litígio autônomo acerca dessa questão. O interesse recursal pressupõe que a decisão recorrida tenha efetivamente causado gravame ou prejuízo à parte. Contudo, inexistindo qualquer sucumbência relacionada à gratuidade de justiça, resta caracterizada evidente desconexão entre o recurso e o ato judicial impugnado.

O agravante utiliza equivocadamente o agravo como meio de compelir o primeiro grau a se manifestar sobre questão que não foi apreciada na decisão original. Tal procedimento contraria os princípios da dialeticidade e sobrecarrega desnecessariamente o Poder Judiciário.

Assim,
como não houve pronunciamento judicial acerca do pedido de gratuidade de justiça, inexiste decisão a ser impugnada nesse ponto,
razão pela qual não há o que ser reformado.

No que tange ao pedido de gratuidade de justiça
recursal
, verifica-se que o agravante não apresentou documentação comprobatória de sua alegada condição de hipossuficiência econômica.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". No caso em análise, tratando-se de pessoa jurídica, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se aplica,

sendo necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
"
.

No caso em análise, o agravante limita-se a alegar dificuldades financeiras momentâneas, sem apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica. Não foram juntados aos autos balanços contábeis, declarações fiscais ou outros documentos que demonstrassem de forma cabal a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Diante dos fatos apresentados, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça recursal, ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica da pessoa jurídica agravante, mostra-se medida impositiva,
razão pela qual não há decisão a ser reformada quanto a esse ponto.

O agravante sustenta que o caminhão e os semirreboques objeto da busca e apreensão são essenciais para o desenvolvimento de suas atividades empresariais, e que a apreensão destes bens comprometeria gravemente a continuidade de seu negócio.

O contrato de alienação fiduciária em garantia, por sua própria natureza, implica a transferência da propriedade resolúvel do bem ao credor fiduciário, permanecendo o devedor fiduciante apenas com a posse direta. Em caso de inadimplemento, a lei autoriza expressamente a busca e apreensão do bem, como forma de satisfação do crédito.

Ademais, tal argumento não afasta a aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969, que regula de forma específica a alienação fiduciária em garantia e estabelece procedimento próprio para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplemento.

Pois não se trata, portanto, de nova análise dos requisitos para concessão da medida liminar, mas sim do regular cumprimento de determinação judicial já existente, nos termos da legislação específica que rege os contratos de alienação fiduciária.

V
erifica-se que a
decisão impugnada possui inequívoca natureza executória, limitando-se a dar cumprimento à medida liminar deferida em observância ao artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei nº 911/1969. Referido dispositivo estabelece claramente a competência para execução da medida no local onde se encontra o bem.

O referido dispositivo legal é claro

ao dispor que:

“
Art. 3
º

(...)

§ 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo
”

A doutrina de Nelson Nery Junior
explica:

"A parte interessada pode fazer requerimentos ligados ao bem diretamente na comarca em que o veículo for encontrado, se o caso. Isso se justifica pelo próprio caráter cautelar da busca e apreensão, que exige presteza."
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Art. 3º In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Leis Civis Comentadas e Anotadas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019)

A leitura conjugada de ambas as normas evidencia, de forma inequívoca, a finalidade almejada: conferir celeridade e facilitar a tramitação das inúmeras demandas de busca e apreensão em curso em todo o território nacional.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. REQUERIMENTO DE APREENSÃO DE VEÍCULO EM COMARCA DIVERSA.
POSSIBILIDADE .
INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 12, DO DECRETO-LEI 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.043/2014.
LITISPENDÊNCIA .
INEXISTÊNCIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Nos termos do art. 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69,
a parte interessada pode requerer, diretamente ao juízo da Comarca em que localizado o veículo, o cumprimento de liminar de busca e apreensão
concedida
por juízo da Comarca em que proposta a demanda princip
al - O requerimento de apreensão do veículo em Comarca diversa daquela em que proposta a demanda principal não implica reconhecimento de litispendência,
pois a medida equivale a uma carta
precatória
.
(TJ-MG - AC: 10000221020399001 MG, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO SIMPLIFICADO DE BUSCA APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. LIMINAR
CONCEDIDA
.
VEÍCULO LOCALIZADO EM COMARCA DIVERSA. JUIZ NATURAL. 1 - Nos termos do artigo 3, § 12, do Decreto-Lei nº 911/69, o proprietário fiduciário poderá
requerer diretamente ao juízo da comarca onde localizar o bem alienado fiduciariamente o cumprimento da decisão liminar que autorizou a busca e apreensão
. 2 - O procedimento simplificado de cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo diretamente na comarca onde o bem foi localizado não ofende o juiz natural,
p
ois trata-se de mera medida para efetivação da decisão proferida pelo juízo onde tramita a
demanda .

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03348076620178090000, Relator.: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 27/02/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - BEM EM COMARCA DIVERSA - REQUERIMENTO AUTÔNOMO PREVISTO NO ART. 3º, § 12 DO DECRETO LEI 911/69 - PROVIMENTO 289/2015 TJMG - REQUISITOS OBSERVADOS - POSSIBILIDADE - O artigo 3º, § 12 do Decreto Lei 911/69, regulamentado pelo Provimento 289/2015 TJMG
, faculta ao credor fiduciário requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da açã
o, devendo tal requerimento ser distribuído como carta precatória, instruído com cópias da inicial e da decisão que concedeu a medida - Cumpridos os requisitos legais, deve ser mantida a decisão guerreada, com o prosseguimento da busca e apreensão dos bens do réu/recorrente. (TJ-MG - AI: 10000210043683001 MG, Relator.: Fernando Lins, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Trata-se, portanto, de decisão de natureza meramente executória, que visa dar efetividade a uma ordem judicial previamente proferida por juízo competente. Não há, neste caso, nova análise dos requisitos para concessão da medida liminar, mas apenas o cumprimento de determinação judicial já existente.

Assim,
não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau
, que se limitou a cumprir determinação judicial proferida pelo juízo competente, nos termos da legislação aplicável.

A decisão agravada fundamentou-se adequadamente na regularidade do procedimento de busca e apreensão autorizado pela legislação específica, observando os precedentes jurisprudenciais que validam a medida mesmo quando executada em comarca diversa da ação principal.
Não se identifica qualquer vício ou irregularidade que justifique a reforma da decisão
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025